Tribunal: TJSP
Processo: 1038736-87.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais. Vício verificado e extirpado. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela autora, correspondente a anulação dos lançamentos tributários de IPTU. Embargos acolhidos.